Tribunal: STM
Processo: 7000746-81.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RETIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS. STF. SUSPENSÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Recorrente pretende o acolhimento de seu pedido, no sentido de que a alteração da sua situação para o status de condenado somente deveria ocorrer após o julgamento de Habeas Corpus que se encontra em trâmite no STF. O indeferimento do pleito defensivo, de forma monocrática, revela, em tese, prejuízo apto a ensejar o direito de a parte ver o Agravo conhecido e apreciado, no mérito, pelo Tribunal. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
A condenação imposta ao Recorrente confirmada por esta Corte castrense, em sede de Apelação. Contra o Acórdão confirmatório da Sentença, o militar manejou os Recursos cabíveis perante este Tribunal, sem obter êxito no pleito de reformar o Decreto Condenatório. Esgotada a jurisdição ordinária, o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa teve o seguimento negado pelo STF, com trânsito em julgado em 11/10/2022.
O trâmite de Habeas Corpus no STF, por si só, não tem o condão de suspender qualquer efeito da sentença condenatória (já transitada em julgado), visto que não há, nos autos do Writ, decisão que invalide ou mesmo que determine a suspensão da eficácia da condenação penal imposta, devidamente abrigada pelo manto da coisa julgada. Rejeitado o Agravo Interno. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/02/2023, 13:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806070358028&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000746-81.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO, FORMULADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO INTERNO, MANTENDO O
DESPACHO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA DE
GILENO COSTA DA SILVA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/02/2023, 13:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806070358028&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/02/2023, 13:28
:: 40001349217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
1/7
AGRAVO INTERNO Nº 7000746-81.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
RETIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO. HABEAS CORPUS. STF. SUSPENSÃO DA COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO.
AGRAVO
REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Recorrente pretende o acolhimento de seu pedido, no sentido de que
a alteração da sua situação para o status de “condenado” somente
deveria ocorrer após o julgamento de Habeas Corpus que se encontra
em trâmite no STF. O indeferimento do pleito defensivo, de forma
monocrática, revela, em tese, prejuízo apto a ensejar o direito de a
parte ver o Agravo conhecido e apreciado, no mérito, pelo Tribunal.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
A condenação imposta ao Recorrente confirmada por esta Corte
castrense, em sede de Apelação. Contra o Acórdão confirmatório da
Sentença, o militar manejou os Recursos cabíveis perante este
Tribunal, sem obter êxito no pleito de reformar o Decreto
Condenatório.
Esgotada
a
jurisdição
ordinária,
o
Recurso
Extraordinário interposto pela Defesa teve o seguimento negado pelo
STF, com trânsito em julgado em 11/10/2022.
O trâmite de Habeas Corpus no STF, por si só, não tem o condão de
suspender qualquer efeito da sentença condenatória (já transitada em
julgado), visto que não há, nos autos do Writ, decisão que invalide ou
mesmo que determine a suspensão da eficácia da condenação penal
imposta, devidamente abrigada pelo manto da coisa julgada. Rejeitado
o Agravo Interno. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000746-81.2022.7.00.0000
40001349217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:28
:: 40001349217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
2/7
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento do Agravo Interno, formulada pela PGJM, e, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo o Despacho que indeferiu o
pedido formulado pela Defesa de GILENO COSTA DA SILVA, por falta de previsão
legal.
Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de “pedido de reconsideração” autuado como Agravo Interno,
interposto pela Defesa constituída de GILENO COSTA DA SILVA, contra o
Despacho, de minha lavra, que indeferiu o pedido defensivo de retificação da
movimentação processual contida na Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, o
qual, diante do trânsito em julgado do processo, alterou a situação processual do
Recorrente para “condenado com sursis” (Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000,
evento 81).
O Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA foi condenado pelo
Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM à pena de 3
(três) meses de detenção, com o direito ao sursis e ao regime inicial aberto, como
incurso no art. 195 do CPM. Na Sessão de Julgamento Virtual de 16/11 a
19/11/2020, o Plenário do STM, por maioria, negou provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo na íntegra a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, evento 55).
Esgotada a via recursal ordinária, foi processado o Recurso
Extraordinário nº 7000913-35.2021.7.00.0000, interposto pela Defesa do ora
Agravante. O Apelo Extremo teve o seu seguimento negado ao STF, pelo então
Ministro-Presidente desta Corte, à luz do art. 1.030, inciso V, do CPC (Recurso
Extraordinário nº 7000913-35.2021.7.00.0000, evento 8).
Manejado o Agravo em Recurso Extraordinário pela Defesa, este foi
remetido ao STF, sendo distribuído o Recurso Extraordinário com Agravo nº
1.382.320. Ocorre que o referido ARE teve o seguimento negado pelo Eminente
Ministro Gilmar Mendes, relator do referido Recurso, em Decisão publicada no DJe
nº 104/2022, de 27/5/2022 (Recurso Extraordinário nº 7000913-35.2021.7.00.0000,
evento 32).
7000746-81.2022.7.00.0000
40001349217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:28
:: 40001349217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
3/7
Compulsando-se os autos do ARE nº 1.382.320, verifica-se que a 2ª
Turma do STF, na Sessão Virtual de 17/6 a 24/6/2022, negou provimento ao Agravo
Regimental interposto pelo Recorrente e, na Sessão Virtual de 9/9 a 16/9/2022,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o anterior Acórdão. Com o
trânsito em julgado da Decisão da Excelsa Corte, em 11/10/2022, e, portanto,
esgotadas as vias recursais, ordinária e extraordinária, foi certificado nos autos da
Apelação o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e alterada a situação
processual do Réu para “condenado com sursis” (Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000, eventos 76 e 77).
Em 12/10/2022, a Defesa do CT GILENO COSTA DA SILVA
peticionou nos autos, requerendo, com fulcro no art. 5º, inciso LVII (princípio da
presunção de inocência), a retificação da movimentação processual contida no
evento 77 da Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, assim descrita: “Alterada a
parte - retificação - Situação da parte GILENO COSTA DA SILVA - CONDENADO
COM ‘SURSIS’”. Alegou, em suma, que o princípio da inocência impede que o
poder público trate o Réu como culpado até que a decisão condenatória se torne
definitiva. Aduziu que o trânsito em julgado da ação penal não se confunde com o
trânsito em julgado do recurso extraordinário, alegando, ademais, que tramita no
STF o HC nº 203.928, impetrado em favor do Requerente, havendo, inclusive,
pedido de destaque/retirada do julgamento virtual (Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000, evento 78).
Em Despacho de 17/10/2022, indeferi o pedido formulado pela Defesa
de GILENO COSTA DA SILVA, por falta de previsão legal (Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000, evento 81).
Em 25/10/2022, a ilustre Defesa manejou nova Petição, postulando a
reconsideração do Despacho desta Presidência, “a fim de que seja admitida a
Petição e o seu pedido seja colocado em mesa para julgamento, conforme este art.
156 § 2º [sic] do Regimento interno desta Corte” (Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000, evento 85).
Por Despacho proferido em 28/10/2022, mantive o indeferimento do
pedido defensivo e determinei a autuação da Petição como Agravo Interno
(Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, evento 87).
Em seu arrazoado (evento 1), o Agravante alega que a sentença
transitada em julgado é a sentença imutável, indiscutível, o que não ocorreria no
vertente caso, uma vez que tramita no STF o HC nº 203.928, cujo objeto é “atacar
as NULIDADES presentes na Ação Penal, bem como a PROVA ILÍCITA que deveria
ser desentranhada e que não merece prosperar”. Sob esse viés, argumenta que o
Habeas Corpus foi admitido na Suprema Corte antes do Recurso Extraordinário e
7000746-81.2022.7.00.0000
40001349217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:28
:: 40001349217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
4/7
que o Writ irá a julgamento no plenário físico, em virtude de ter havido pedido de
destaque na Sessão de julgamento virtual. Sustenta, assim, que a coisa julgada só
estaria cristalizada após o esgotamento de todos os meios de impugnação admitidos.
Com vista dos autos (evento 9), a PGJM arguiu preliminar de não
conhecimento do Recurso, por revelar-se manifestamente incabível. Argumenta, em
suma, que o Despacho guerreado não tem conteúdo decisório, tendo em vista que se
trata de mero indeferimento de pleito defensivo que tenta desfazer a alteração do
status processual do apenado levado a cabo no sistema e-Proc, como mera
atualização processual do feito, em face do trânsito em julgado devidamente
certificado nos autos.
Na hipótese de conhecimento do Agravo, manifestou-se o Parquet
castrense pelo seu desprovimento com a manutenção do Despacho atacado.
Mantenho o indeferimento do pedido defensivo e submeto o Agravo
Interno ao Plenário desta Corte castrense.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM
Em que pese ter analisado o pleito da Defesa por intermédio de um
Despacho, considero que o indeferimento do pedido em tela possui conteúdo capaz
de, ao menos em tese, causar gravame ao Requerente.
Observo que o Recorrente pretende o acolhimento da tese defendida
em sua Petição, no sentido de que a alteração da sua situação para o status de
“condenado” somente deveria ocorrer após o julgamento do Habeas Corpus que se
encontra em trâmite no STF.
Apesar de o Requerente ter se equivocado, em relação ao instrumento
processual adequado para que o seu pedido seja submetido ao crivo do Plenário
desta Corte castrense, entendo possível a sua admissão como Agravo Interno, em
homenagem ao princípio da fungibilidade.
Sem pretender, neste momento, adentrar no mérito da celeuma,
entendo que o indeferimento do pleito defensivo, de forma monocrática, revela, em
tese, prejuízo apto a ensejar o direito de a parte ver o Agravo conhecido e apreciado,
no mérito, pelo Tribunal.
7000746-81.2022.7.00.0000
40001349217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:28
:: 40001349217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
5/7
Como é consabido, o Agravo Interno possibilita que o inconformismo
da Parte, em relação ao exame monocrático, seja submetido ao julgamento do
Colegiado, conforme previsão no Regimento Interno, sendo, então, o mecanismo
processual adequado para questionar a Decisão monocrática proferida pelo Ministro-
Presidente.
Note-se que, em sede de Agravo Interno, este Tribunal tem abarcado o
entendimento de que o eventual inconformismo da Parte, quanto ao decidido
monocraticamente pelo Relator, força um pronunciamento do Plenário da Corte.
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
“AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO SUSCITADA PELA PGJM. REJEITADA À UNANIMIDADE. [...].
Eventual inconformismo quanto ao exame monocrático, sustentado em sede de
Agravo, força um pronunciamento do Plenário, merecendo, nesse caso, ser
ponderada a existência de sucumbência recursal. Preliminar suscitada pela PGJM
rejeitada, à unanimidade. [...].” (Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000.
Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 23/5 a
26/5/2022).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do
Agravo Interno, formulada pela PGJM.

MÉRITO
Em relação ao mérito, contudo, não assiste razão ao Agravante.
A condenação imposta ao CT GILENO COSTA DA SILVA foi
confirmada por esta Corte castrense, em sede de Apelação. Contra o Acórdão
confirmatório da Sentença, o militar manejou os Recursos cabíveis perante este
Tribunal, sem obter êxito no pleito de reformar o Decreto Condenatório.
Esgotada a jurisdição ordinária, foi processado o Recurso
Extraordinário nº 7000913-35.2021.7.00.0000, interposto pela Defesa do ora
Agravante, o qual não foi admitido, na origem. O respectivo Agravo em Recurso
Extraordinário (nº 1.382.320) teve o seguimento negado pelo Eminente Ministro
Gilmar Mendes, relator do Recurso. A 2ª Turma do STF negou provimento ao
Agravo Regimental interposto pelo Recorrente e, na sequência, rejeitou os
Embargos de Declaração opostos contra o referido Acórdão. Consoante certificado
nos autos do ARE nº 1.382.320, o referido Recurso Extraordinário com Agravo
transitou em julgado em 11/10/2022.
7000746-81.2022.7.00.0000
40001349217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:28
:: 40001349217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
6/7
Ora, o trânsito em julgado do ARE nº 1.382.320 torna definitiva a
Sentença, de maneira que esta não pode mais ser objeto de Recurso. O Decreto
condenatório, portanto, encontra-se albergado sob o manto da coisa julgada.
Em que pese a argumentação defensiva, no que atine ao trâmite do HC
nº 203.928, no STF, com pedido de destaque e retirada do julgamento virtual, é
assente na doutrina e na jurisprudência que o habeas corpus tem natureza jurídica de
ação autônoma de impugnação, de índole constitucional, não se inserindo, portanto,
na cadeia recursal.
“[...] Doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que o habeas corpus
funciona como verdadeira ação autônoma de impugnação, de natureza
constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, que pode ser
ajuizada por qualquer pessoa.
Se se trata, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, e não de um
recurso, mister se faz analisar as condições impostas pelo ordenamento para o
exercício regular desse direito.” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo
Penal. Vol único. 2. ed. JusPodium: 2014. p. 1670/1671).
Sabe-se que é possível, em tese, a utilização do habeas corpus com o
intuito de impugnar uma condenação penal, após o trânsito em julgado. Entretanto, a
própria orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a via estreita do Writ não se revela idônea para esse desiderato. Confira-se, in verbis:
“Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. BIS IN IDEM . REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA
DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto
condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF é no
sentido de que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a
infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à inocorrência de bis in
idem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com
a via estreita do habeas corpus (HC 135.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. 1ª Turma. Ag.Reg. no HC nº
188.551. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 8/9/2020).
Em outras palavras, há uma decisão condenatória com trânsito em
julgado, abrigada pelo manto da coisa julgada. Por outro lado, o trâmite do HC nº
203.928 no STF, por si só, não tem o condão de suspender qualquer efeito da
sentença condenatória (já transitada em julgado), visto que não há, nos autos do
referido Writ, decisão que invalide ou mesmo que determine a suspensão da eficácia
da condenação penal imposta.
7000746-81.2022.7.00.0000
40001349217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:28
:: 40001349217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
7/7
Assim, nada há a reparar na movimentação processual que certificou o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória e alterou a situação processual
do Réu para “condenado com sursis” (Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000,
eventos 76 e 77).
Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo o Despacho
que indeferiu o pedido formulado pela Defesa de GILENO COSTA DA SILVA, por
falta de previsão legal.
É o voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349217v3 e do código CRC d30c13dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 27/2/2023, às 15:52:26
7000746-81.2022.7.00.0000
40001349217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR